Tribunal: STF
Processo: RE 87501
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
- Legitimidade de  parte. - Mandado  de  segurança  impetrado contra o Governador do Estado da Guanabara. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para recorrer extraordinariamente. 
Ato administrativo. Licença para construir. Ilegalidade. Erro do despacho que concedeu  a licença. - Correção  pela  própria  Administração. - Legitimidade.  - A Administração Pública pode declarar  a  nulidade  dos  seus  próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem  ilegais,  porque  deles não  se  originam  direitos  (Súmulas  346  e   473).   Se   no   ato
administrativo praticado no exercício de poder vinculado,  a  vontade declarada, diversa da vontade real por erro, está em desacordo com  a lei, é ele invalido, por  estar  inquinado de  ilegalidade.  Recursos extraordinários conhecidos e providos.